Tribunal: TJSP
Processo: 1037938-81.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão e contradição – Inexistência - Nítido caráter infringente – Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada a declarar – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1037938-81.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante MIRIAM MUNHOZ GONÇALVES, é embargado
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1037938-81.2015.8.26.0100/50000
Embargante: Miriam Munhoz Gonçalves
Embargada: Fundação Saúde Itaú
Comarca: São Paulo
VOTO No 39724
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegada omissão e
contradição
Inexistência - Nítido caráter infringente

Acórdão devidamente fundamentado, não havendo nada
a declarar Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 464/471 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pela
embargante.
2.
Os embargos apresentados possuem o nítido escopo de
modificar o v. acórdão embargado, sob a alegação de haver
omissão e contradição, por reputar não haver qualquer irresignação
quanto à faixa etária do plano de saúde, decidindo não ser caso de
suspensão em razão da pendência do julgamento do Recurso
Repetitivo, Tema 1016 e 1034 pelo C. STJ, sendo certo ainda, que
deve ser comprovado os custos do plano de saúde pela operadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Diante da possibilidade de conferir efeitos modificativos aos
presentes embargos, oportunizei a manifestação da parte adversa,
que apresentou resposta às fls. 7/14 deste incidente.
FUNDAMENTOS.
4.
Conheço dos embargos, porém não os acolho, por possuírem
caráter nitidamente infringentes, pelos motivos que passo a expor.
5.
Em que pesem as alentadas razões, não vislumbro nenhum dos
requisitos ensejadores dos presentes embargos de declaração, tais
como a obscuridade ou, notadamente, a alegada omissão e
contradição.
6.
O que se percebe, portanto, é que a embargante busca, em
seu novo recurso, a mera reapreciação do direito aplicável ao caso
concreto, o que, todavia, não se admite pela via dos embargos
declaratórios.
7.
Malgrado a embargante não concorde com o entendimento
esposado por este Relator, não ocorreu qualquer dos requisitos
ensejadores da oposição dos presentes embargos declaratórios ao v.
acórdão, senão vejamos:
“5.
Anoto, em sede de cognição sumária, que este
Magistrado já se manifestou em casos análogos pela
impossibilidade de imposição das condições de um novo
plano destinado aos funcionários aposentados do Banco
Itaú, até porque isso significaria, em tese, violação a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito garantido pela lei, devendo o empregado ser
mantido no plano antigo (arcando com o valor integral),
mantendo-se provisoriamente o valor atualmente pago
pelos empregados ativos até que sejam apresentados os
cálculos atuariais demonstrando o valor subsidiado pelo
Banco Itaú na fase de liquidação de sentença.
6.
Contudo,
e
em
que
pese
a
natureza
consumerista da relação em discussão (porquanto o
trabalhador
beneficiário
utiliza
os
serviços
como
consumidor final e adere a contrato sem qualquer
oportunidade
de
negociar
suas
cláusulas),
há
precedentes respeitáveis e recentes do C. STJ no sentido
da razoabilidade da solução pretendida pela ora
agravante, tendo em vista que criou um novo plano que
engloba tanto os funcionários ativos como os inativos, ou
seja, não há discriminação entre pessoas jovens e de
mais idade, o que é vedado por lei.
7.
A propósito, confira trecho do voto do Recurso
Especial n. 1.479.420, da Terceira Turma, de relatoria do
Ministro Villas Boas Cueva:
“(...) é assegurado ao trabalhador demitido sem justa
causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de
saúde em decorrência do vínculo empregatício o direito
de
manutenção
como
beneficiário
nas
mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral.
Por “mesmas condições de cobertura assistencial” deve
ser entendida “mesma segmentação e cobertura, rede
assistencial, padrão de acomodação de internação,
área geográfica de abrangência e fator moderador, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houver, do plano privado de assistência à saúde
contratado para os empregados ativos” (art. 2o da RN no
279/2011 da ANS).
Depreende-se, assim, que respeitadas, no mínimo, as
mesmas condições de cobertura assistencial de que o
inativo gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, ou seja, havendo a manutenção da qualidade
e do conteúdo médico-assistencial da avença, não há
direito adquirido a modelo de plano de saúde ou de
custeio,
podendo
o
estipulante
e
a
operadora
redesenharem o sistema para evitar o seu colapso
(exceção da ruína), contanto que não haja onerosidade
excessiva ao consumidor ou a discriminação ao idoso.”
8.
No mesmo sentido, pela inexistência de direito
adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano
vigente à época do contrato de trabalho, o
entendimento da Quarta Turma do C. STJ, no Recurso
Especial 1.558.456/SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi:
“RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL

EX-
FUNCIONÁRIO
MANUTENÇÃO DO BENEFICIÁRIO NAS
MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL DE
QUE GOZAVA QUANDO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE
TRABALHO
POSSIBILIDADE, DESDE QUE ASSUMIDA A
OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Hipótese: Controvérsia envolvendo a manutenção de
beneficiário (ex-funcionário/aposentado) em plano de
saúde da estipulante General Motors do Brasil, que tem
como operadora a Sul América Companhia de Seguro
Saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e custeio de que gozava, quando da vigência do
contrato de trabalho.
(...)
2. Ao aposentado deve ser assegurada a manutenção
no plano de saúde coletivo empresarial com as mesmas
condições
e
qualidade
de
assistência
médica.
Entretanto, não há falar em direito adquirido do
aposentado ao regime de custeio do plano vigente à
época do contrato de trabalho.
2.1. Para a continuidade do plano de saúde o
beneficiário não tem o direito de despender apenas os
valores de contribuição vigentes ao tempo do ajuste, a
qual poderá variar conforme as alterações promovidas
no plano paradigma, sempre em paridade com o que a
ex-empregadora tiver que custear, evitando assim o
colapso do sistema (exceção da ruína), porém, desde
que não haja onerosidade excessiva ao consumidor e a
discriminação ao idoso.
3.
Recurso
especial
parcialmente
provido
para
determinar a manutenção do autor/aposentado no
plano
de
assistência
médica-hospitalar,
observada/preservada a mesma cobertura assistencial,
porém submetida ao atual regramento no qual adotado
o regime de custeio na modalidade do pré-pagamento.”
9.
Sendo assim, mostra-se razoável que a autora
arque com os mesmos valores que os funcionários ativos
e inativos do Itaú Unibanco S/A da mesma faixa etária
estão pagando pelo mesmo produto, a fim de que se
respeite o princípio da isonomia, sendo certo que os
valores cobrados se mostram compatíveis e até menores
do aqueles atualmente disponibilizados no mercado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo
se
considerar
ainda,
a
excelente
rede
credenciada do plano de saúde sub judice.
10.
Ressalto, ainda, que não há que se falar na
pretendida suspensão do processo, posto que a presente
demanda versa exclusivamente sobre a alteração da
forma de custeio do plano de saúde pelo ex-
empregador, não havendo qualquer irresignação da
autora quanto a reajuste específico por mudança de
faixa etária do plano de saúde.”
8.
Assim, não obstante as alegações da embargante, não verifico
ter ocorrido qualquer contradição, que só poderia ser aquela interna
ao decisum, resultando do confronto entre uma afirmação e outra
emitidas. Até porque não se poderia, por óbvio, afirmar contraditório
o julgado que contraria o entendimento da parte (STJ ED no REsp
218.528/SP
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha
DJU 22.4.2002, p. 410),
ressalvando, ainda, que o recente entendimento esposado pelo C.
STJ não é vinculante.
9.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante a ausência de
qualquer contradição, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela autora,
nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR